Tribunal: TJSP
Processo: 1009536-14.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova oral que não teria aptidão para comprovar o pagamento dos aluguéis. Ausência de prova do adimplemento dos valores locatícios. Ônus probatório que incumbia aos réus. Cobrança de valor relativo a conta de água vencida em março de 2019 que não foi sequer impugnada em contestação. Recurso desprovido.